Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-39.2023.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001955-39.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 415.124.481-68 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e empresarial. apelação cível. embargos à execução. cédula rural pignoratícia. ausência da via original do título. legitimidade do avalista. multa moratória de 2%. execução mantida.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência proferida nos Embargos à Execução, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia. O Apelante, avalista do contrato, alegou inexistência de título executivo hábil em razão da não apresentação do original da cártula, ilegitimidade passiva por falta de notificação extrajudicial e excesso de execução quanto à cobrança de multa de 2%. A sentença rejeitou os argumentos e manteve a execução.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução pode ser proposta com cópia digitalizada da Cédula Rural Pignoratícia, sem apresentação da via original; (ii) estabelecer se o avalista depende de notificação extrajudicial prévia para integrar o polo passivo da execução; (iii) determinar se a cobrança de multa moratória de 2% configura excesso de execução.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a propositura de execução com base em cópia legível de título de crédito, desde que não haja impugnação fundamentada quanto à sua circulação, falsidade ou inconsistência, sendo desnecessária a apresentação da via original nesses casos.

4. A Cédula Rural Pignoratícia foi devidamente juntada aos autos em cópia digitalizada, sem qualquer alegação de rasura, falsidade ou negociação posterior, estando atendido o disposto no art. 798, I, “a”, c/c art. 425, VI, do CPC.

5. A responsabilidade do avalista em título de crédito é solidária, nos termos da legislação cambial, sendo desnecessária a notificação extrajudicial prévia para sua constituição em mora, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

6. A cobrança de multa moratória de 2% encontra amparo no art. 71 do Decreto-Lei 167/1967, que rege as Cédulas de Crédito Rural, e também na cláusula contratual expressa constante do título executivo, não configurando excesso de execução.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução de título extrajudicial pode ser proposta com cópia digitalizada da cártula, desde que legível e ausente impugnação fundamentada quanto à sua circulação ou falsidade. 2. O avalista responde solidariamente pela obrigação e não depende de notificação extrajudicial para integrar o polo passivo da execução. 3. A multa moratória de 2% é devida quando prevista no título ou autorizada por norma específica, como o art. 71 do Decreto-Lei 167/1967.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, I, “a”, e 425, VI; CC, art. 397; Decreto-Lei 167/1967, art. 71; Lei 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.061.889/PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.106.763/MT, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJDFT, Ap. Cív. 0720598-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8ª Turma Cível, j. 13.08.2024, DJe 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001955-39.2023.8.11.0009

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sergio dos Santos Silva
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos dos Embargos à Execução movidos em face de
Banco do Brasil S.A.

O Juiz
a quo
, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a inexistência de título executivo extrajudicial, em virtude da juntada de cópia digitalizada da Cédula de Crédito Rural, a qual não tem eficácia executiva por falta de apresentação da via original em cartório ou de certificação do gestor da Secretaria da 1.ª Vara da Comarca de Colíder, considerando a natureza cambial do título.

Alega que tal circunstância faltosa inviabiliza o prosseguimento da execução.

Aponta também a ilegitimidade de sua inclusão no polo passivo da ação executiva na qualidade de avalista, sob o argumento de que não houve notificação extrajudicial prévia quanto à inadimplência do devedor principal, o que lhe retira a possibilidade de cumprir a obrigação de forma extrajudicial, violando o devido processo legal.

Afirma que houve excesso de execução, sobretudo quanto à cobrança de multa de 2%, a qual entende ser indevida por falta de previsão expressa no título executivo e por não se aplicar, segundo argumenta, o Decreto-Lei 167/1967 à hipótese.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 316008866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sérgio dos Santos Silva
opôs Embargos à Execução nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000085-61.2020.8.11.0009 movida pelo
Banco Bradesco S.A.
em face de Dione Marcos Silva Alves e do Embargante.

Na petição inicial, o Embargante explicitou que a pretensão executiva da instituição bancária se circunscreve à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/04496-3, datada de 05/05/2014, representativa de empréstimo no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), com vencimento final em 01/05/2024, que foi aditivada em 20/06/2018, alterando o prazo do vencimento para o 01/05/2025.

O pagamento foi pactuado em 7 prestações (01/05/2019, 01/05/2020, 01/05/2021, 01/05/2022, 01/05/2023, 01/05/2024 e 01/05/2025), com vencimento antecipado em caso de inadimplência de qualquer parcela, o que se deu em 01/05/2019.

Relatou que, como garantia do feito executivo, foi ofertado pelo Executado Dione Marcos Silva Alves
,
33 semoventes da raça girolanda, pretas, com 30 meses, no imóvel rural deste, com a marca “44” no traseiro direito.

O Embargante, que figura como avalista na operação bancária, defendeu a extinção da demanda executiva em virtude da ausência de título executivo hábil.

Alegou que o Banco Embargado/Exequente não instruiu a Execução com título executivo, pois o que consta nos autos é a cópia da Cédula Rural Pignoratícia, que deveria, por ser processo judicial eletrônico, ter sido depositada no cartório logo após a distribuição da ação.

Assegurou que o Embargado/Exequente violou o disposto no art. 798, I, “a”, do CPC e o princípio da cartularidade aplicável aos títulos de crédito circuláveis.

Aduziu que, sem o título original, inexiste elemento essencial à formação válida do processo executivo, o que impõe a sua extinção sem resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, IV, do CPC.

O Embargante também se insurgiu quanto à falta de notificação prévia do interveniente garantidor.

Alegou que a notificação extrajudicial é indispensável para sua constituição em mora e para a configuração da pretensão resistida.

Além disso, afirmou existir excesso de execução, pois a planilha de cálculo do Embargante/Exequente inclui multa de 2% não prevista na cártula, gerando diferença indevida de R$ 1.957,81 (um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavo) sobre o montante de R$ 97.890,28 (noventa e sete mil, oitocentos e noventa reais e vinte e oito centavos).

Diante da inexistência de título executivo, pugnou pela extinção da execução, sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pelo reconhecimento do excesso de execução decorrente da cobrança da multa de 2% (dois por cento).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Embargado deixou transcorrer o prazo para defesa.

Saneado o feito, a Cédula Rural Pignoratícia e Aditivos foram acostados aos autos pelo Embargado nos Ids. 316008854 e 316008854 e 316008855, em resposta à intimação judicial.

Encerrada a fase instrutória, o Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a apresentação da via original da Cédula Rural Pignoratícia não constitui requisito indispensável, sendo suficiente a juntada de cópia legível acompanhada de prova da não circulação do título. Ressaltou que o Embargante não demonstrou qualquer prejuízo decorrente da ausência da via original do título executivo, tampouco impugnou a existência da dívida. Acrescentou, por fim, que não se verifica ilegalidade ou excesso na execução, porquanto os encargos exigidos revelam-se legítimos e previstos em lei.

Inconformado,
Sergio dos Santos Silva
interpôs este Recurso de Apelação Cível, no qual renova as teses iniciais.

O Apelante sustenta que a inexistência de título executivo extrajudicial, em virtude da juntada de cópia digitalizada da Cédula de Crédito Rural, a qual não tem eficácia executiva por falta de apresentação da via original em cartório ou de certificação do gestor da Secretaria da 1.ª Vara da Comarca de Colíder, considerando a natureza cambial do título.

Alega que tal circunstância faltosa inviabiliza o prosseguimento da execução.

Aponta também a ilegitimidade de sua inclusão no polo passivo da ação executiva na qualidade de avalista, sob o argumento de que não houve notificação extrajudicial prévia quanto à inadimplência do devedor principal, o que lhe retira a possibilidade de cumprir a obrigação de forma extrajudicial, violando o devido processo legal.

Afirma que houve excesso de execução, sobretudo quanto à cobrança de multa de 2%, a qual entende ser indevida por falta de previsão expressa no título executivo e por não se aplicar, segundo argumenta, o Decreto-Lei 167/1967 à hipótese.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Consoante se observa, a controvérsia instaurada gira em torno da higidez formal da execução promovida com base em Cédula Rural Pignoratícia apresentada em cópia digitalizada, da titularidade do crédito executado, da legitimidade do avalista para figurar no polo passivo da demanda executiva e, por fim, da legalidade da multa de 2% inserida na planilha de débito, considerada excessiva pelo Apelante.

A alegação de inexistência de título executivo hábil não se sustenta, pois, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência do original do título cambial não impede o ajuizamento da execução, desde que a via apresentada seja legível e não haja impugnação fundamentada quanto à circulação do título ou suspeita de falsidade.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário .3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" ( REsp n . 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.7 . Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2061889 PR 2023/0096690-7, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão. 2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

No caso concreto, em consulta ao PJE 1º grau observa-se que a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. foi acompanhada da cópia (digitalizada em preto e branco) da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/04496-3, Aditivo e planilha demonstrativa do cálculo (Ids.

28225182, 28225183 e 28225184 da ação principal).

Nota-se que o Executado, tampouco o Embargante (avalista), não sustentaram qualquer arguição de falsificação, rasura ou negociação posterior.

Ademais, nos Embargos à Execução, o Juiz de primeiro grau, buscando solucionar a controvérsia, determinou a juntada do documento em formato digital, providência devidamente cumprida pela instituição Apelada.

Assim, considera-se atendida a exigência documental prevista no art. 798, I, “a”, do Código de Processo Civil, em harmonia com o art. 425, VI, do mesmo diploma, que confere presunção de veracidade aos documentos digitalizados, conforme dispõe a Lei n. 11.419/2006 (informatização do processo judicial).

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

No tocante à titularidade do crédito, observa-se que a demanda executiva foi proposta pelo credor indicado na própria cédula, circunstância que atrai a presunção de legitimidade da relação jurídica subjacente. Não foi apresentada qualquer prova de cessão do crédito, endosso translativo ou qualquer outro indicativo de que o título tenha circulado.

Nesse contexto, importante consignar que incumbe ao Apelante o ônus de infirmar essa presunção mediante comprovação documental, o que não ocorreu.

A falta de registro cartorário ou apresentação do original não se insere dentre os requisitos legais de constituição da relação executiva, especialmente diante do regime probatório próprio dos títulos executivos extrajudiciais.

Quanto à ilegitimidade passiva arguida pelo avalista, cinge ressaltar que a responsabilidade do avalista no âmbito da Cédula de Crédito Rural tem natureza solidária, nasce com a aposição da assinatura e prescinde de notificação extrajudicial para fins de constituição em mora.

A eventual exigência de notificação extrajudicial prévia poderia ser aplicada no plano negocial ou em contextos de cobrança amigável, mas não encontra respaldo normativo como condição para propositura da ação de execução.

A jurisprudência rechaça essa exigência formal, reconhecendo que a mora se configura com o inadimplemento da obrigação principal e que a ausência de notificação extrajudicial ao avalista não impede a exigibilidade do crédito.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO CONFIGURADO. DESÍDIA. AUSENTE. INTERRUPÇÃO. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AVALISTA. EQUIPARAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 2. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Conforme arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, é de 3 (três) anos o prazo prescricional para exercício da pretensão executória em face de nota promissória, contados do vencimento da obrigação. 3.1 Não demonstrada desídia do exequente, a interrupção da prescrição - ato complexo iniciado pelo despacho que ordena a citação e concluído pelo ato citatório - deve retroagir à data da propositura da Ação de Execução, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. 4. É incabível o instituto do chamamento ao processo na Ação Executiva, considerando que é próprio da Ação de Conhecimento. Precedentes. 5. O aval consiste na garantia pessoal e solidária prestada por um terceiro, chamado avalista, o qual se torna responsável pelo pagamento do título de crédito, nas mesmas condições assumidas pelo devedor por ele avalizado. 5
.1. Diversamente do que acontece na fiança, responde o avalista de forma solidária com o avalizador perante o credor da dívida. Não existe ordem para cobrança, uma vez que o avalista é equiparado ao devedor principal. 6. O inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo, constitui de pleno direito o devedor em mora, por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil. Assim, dispensável a notificação extrajudicial.
7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. (TJ-DF 07205989020228070001 1905810, Relator: Eustáquio De Castro, Data de Julgamento: 13/08/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/08/2024).

No que diz respeito à alegação de excesso de execução, o Apelante afirma que houve acréscimo indevido de multa moratória de 2%, não prevista na Cédula.

Todavia, o Decreto-Lei 167/1967, norma especial que rege a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, autoriza expressamente, em seu art. 71, a estipulação de multa moratória de até 2% em caso de inadimplemento.

Art. 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural ou da nota promissória rural ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de até 2% (dois por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito.

A Cédula de Crédito Rural acostada aos autos contém cláusula específica que prevê a incidência dos encargos legais sobre o valor inadimplido, o que abrange a multa moratória referida.

Portanto, a exigência da penalidade encontra respaldo tanto na legislação especial quanto no próprio contrato, razão pela qual a cobrança não pode ser qualificada como indevida ou excessiva.

Nesse contexto, não há reparos a serem feitos na sentença que, além de enfrentar adequadamente cada uma das alegações da parte Embargante/Apelante, afastou de modo fundamentado os vícios apontados.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025